Tribunal: TJMT
Processo: 1022675-04.2018.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022675-04.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELANTE), FERNANDO CESAR ZANDONADI - CPF: 559.363.421-15 (ADVOGADO), NELSON ALVES DA SILVA - CPF: 882.344.951-00 (APELADO), ERICK RAFAEL DA SILVA LEITE - CPF: 012.677.021-25 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. DECISAO UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – MORTE DO SEGURADO – DEMANDA AJUIZADA POR PESSOA CUJA RELAÇÃO COM O
“DE CUJUS”
ULTRAPASSA O QUARTO GRAU DE PARENTESCO PREVISTO NO CÓDIGO CIVIL – ARTIGOS 12 E 1.592 DO CC – ILEGITIMIDADE ATIVA VERIFICADA – SENTENÇA REFORMADA –
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A legislação vigente estabelece que o seguro obrigatório será pago de acordo com o artigo 792 do Código Civil, ou seja, ao cônjuge sobrevivente ou, na sua ausência, aos herdeiros legais, em conformidade com a ordem hereditária.

No caso, a relação entre o autor da demanda e o segurado falecido ultrapassa o quarto grau de parentesco previsto nos artigos 12 e 1.592 do Código Civil, sendo este, portanto, ilegítimo para figurar no polo ativo da lide.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta pela PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS contra a sentença, de Id. n.o 37025788, proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT no 1022675-04.2018.8.11.0041, movida por NELSON ALVES DA SILVA, julgou procedente o pedido inicial para condenar a recorrente ao pagamento de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), referente a indenização do seguro obrigatório de veículos – DPVAT, pela morte do tio da parte autora, corrigido monetariamente pelo INPC, desde o sinistro e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação. Condenou-a, ainda, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação.

Em suas razões, de Id. n.o 37025790, a recorrente aduz que o pagamento da indenização deve ocorrer de forma proporcional, pois não restou comprovado que o autor da ação é o único herdeiro da vítima.

Destaca que, de acordo com as certidões juntadas aos autos, não restou demonstrado que o
“de cujus”
era, realmente, tio do autor, sendo necessário averiguar a existência de demais herdeiros.

Aduz que a indenização por morte deve seguir a vocação hereditária disposta no art. 1.829 do CC

Requer, assim, o provimento do recurso para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Contrarrazões de Id. n.o 37025794. Sem preliminares.

É o relatório.

Peço dia.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Cinge-se a controvérsia a respeito da sentença que determinou o pagamento de indenização relativa ao seguro obrigatório previsto na Lei no 6.194/74 (DPVAT), ao apelado, que seria “sobrinho” do
de cujus
, Marcílio Marques Pereira, quando do seu falecimento por acidente automobilístico, em 09.03.2017.

Pois bem.

A Lei 6.194/74, que regula o Seguro Obrigatório DPVAT dispõe em seu artigo 4o acerca dos beneficiários da indenização:

“Art. 4o. A indenização no caso de morte será paga, na constância do casamento, ao cônjuge sobrevivente; na sua falta, aos herdeiros legais. Nos demais casos, o pagamento será feito diretamente à vítima na forma que dispuser o Conselho Nacional de Seguros Privados.

Parágrafo único. Para os fins deste artigo a companheira será equiparada à esposa, nos casos admitidos pela Lei Previdenciária.”

(grifo nosso)

Por sua vez, os artigos 792 e 1.829 do CC, assim dispõe,
in verbis
:

“Art.792. Na falta de indicação da pessoa ou beneficiário, ou se por qualquer motivo não prevalecer a que for feita, o capital segurado será pago por metade ao cônjuge não separado judicialmente, e o restante aos herdeiros do segurado, obedecida a ordem da vocação hereditária.

Parágrafo único. Na falta das pessoas indicadas neste artigo, serão beneficiários os que provarem que a morte do segurado os privou dos meios necessários à subsistência.”

Art. 1.829. A sucessão legítima defere-se na ordem seguinte:

I - aos descendentes, em concorrência com o cônjuge sobrevivente, salvo se casado este com o falecido no regime da comunhão universal, ou no da separação obrigatória de bens (art. 1.640, parágrafo único); ou se, no regime da comunhão parcial, o autor da herança não houver deixado bens particulares;

II - aos ascendentes, em concorrência com o cônjuge;

III - ao cônjuge sobrevivente;

IV - aos colaterais.

Do caderno processual, infere-se que a certidão de óbito (Id. 37025771) aponta que o
de cujus

“não era eleitor, não deixou filhos, não deixou bens a inventariar e não deixou testamento.”

A ação de cobrança foi proposta por Nelson Alves da Silva, que na inicial se dizia sobrinho do autor, contudo, analisando os seus documentos e os documentos do falecido, de fato, não é possível verificar o grau de parentesco mencionado.

No entanto, em sede contrarrazões, o autor/apelado esclarece que
“Em certidão de nascimento acostada vislumbra-se que o autor da demanda é filho de: VERÔNICA MARQUES PEREIRA e neto de Ana Bispo Pereira & Timoteo Francisco Marques, O De Cujus, é filho de Ana Brigida Pereira, que é irmã de Ana Bispo Pereira.”

A partir dessa descrição, assim seria a relação de parentesco entre o autor/apelado e o
de cujus
:

Bisavó do autor ( tronco comum)

Ana Brigída Pereira (irmãs) Ana Bispo Pereira

( mãe do
“de cujus”
) (avó do autor)

Marcílio Marques Pereira
Veronica Marques Pereira

(
“de cujus”
)
(mãe do autor)

Nelson Alves da Silva

(autor)

Os artigos 12 e 1.592 do CC, estabelecem como parentes colaterais aqueles até o grau, senão vejamos:

“Art. 12. Pode-se exigir que cesse a ameaça, ou a lesão, a direito da personalidade, e reclamar perdas e danos, sem prejuízo de outras sanções previstas em lei.

Parágrafo único. Em se tratando de morto, terá legitimação para requerer a medida prevista neste artigo o cônjuge sobrevivente, ou qualquer parente em linha reta, ou colateral até o quarto grau.”

“Art. 1.592. São parentes em linha colateral ou transversal, até o quarto grau, as pessoas provenientes de um só tronco, sem descenderem uma da outra.”

Com efeito, o autor da demanda, de acordo com o seu próprio esclarecimento em sede de contrarrazões, possuía relação com o segurado falecido que ultrapassa o quarto grau de parentesco previsto nos artigos 12 e 1.592 do Código Civil, sendo este, portanto, ilegítimo para figurar no polo ativo da lide.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANO MORAL E MATERIAL - INÉPCIA RECURSAL - PRELIMINAR REJEITADA - PLANO DE SAÚDE - FALECIMENTO DA PARTE SEGURADA - LEGITIMIDADE DO ESPÓLIO PARA O RECEBIMENTO DA INDENIZAÇÃO - DANO MATERIAL - COMPROVAÇÃO PARCIAL - DANO MORAL - VALOR - FIXAÇÃO. - Não se configura a inépcia recursal, quando as razões de apelação não estão dissociadas dos fundamentos da sentença e demonstram o interesse em recorrer -
Na hipótese de falecimento da pessoa que suportou lesão a direito de personalidade, o seu espólio é parte legítima para o exercício do direito à indenização, nos termos do artigo 12 e seu parágrafo único do Código Civil
- [....] ”
(TJ-MG - AC: 10105120130171001 MG, Relator: Valdez Leite Machado, Data de Julgamento: 11/07/2019, Data de Publicação: 19/07/2019)

“DPVAT. Ação de cobrança de seguro obrigatório por morte proposta pela viúva do tio da vítima. Sentença de procedência. Insurgência. Pagamento da indenização que deve obedecer à ordem da vocação hereditária prevista no art. 1829, do CC (art. 4o, da Lei no 6.194/74). Segurado que faleceu sem deixar cônjuge, descendentes ou ascendentes. Autora viúva de parente colateral da vítima, seu tio, porque descendentes dos mesmos ascendentes comuns, seus avós e pais, respectivamente (art. 1592, do CC). Parentesco por afinidade que se limita aos ascendentes, descendentes e irmãos do cônjuge ou companheiro (arts. 1595, caput, e § 1o, do CC).
Ausência de parentesco entre o segurado e a autora. Ilegitimidade ativa reconhecida.
Extinção da ação sem exame do mérito (art. 267, VI, do CPC). Recurso provido”
(Apelação Cível no 0013696-36.2010.8.26.0008, Rel. Des. Morais Pucci, julgado em 27/11/2013)

Dispositivo.

Desta forma, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença e extinguir o feito, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI do CPC.

Fica invertido o ônus sucumbencial, observando, contudo, a suspensão da exigibilidade em razão da assistência judiciária deferida ao autor da ação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2020